Tribunal: TJES
Processo: 0044138-21.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044138-21.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NILTON SILVEIRA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) –

RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na
inércia do suposto titular do direito
em não praticar os atos processuais que lhe incumbe
m
, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 671/1999 (fls. 04), em que consta como devedor NILTON SILVEIRA.

Pela sentença de fls. 55/56, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 57/61, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que não transcorreu o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente e que não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

Contrarrazões apresentadas às fls. 62/69, pelas quais se requer o desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044138-21.2003.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NILTON SILVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 671/1999 (fls. 04), em que consta como devedor NILTON SILVEIRA.

Pela sentença de fls. 55/56, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 57/61, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que não transcorreu o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente e que não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

Contrarrazões apresentadas às fls. 62/69, pelas quais se requer o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de
30.12.1999
(fls. 03), portanto, há mais de duas décadas, indicando-se o débito fiscal de R$ 1.414,65 (mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Expedido o mandado de citação e penhora por força do despacho lavrado em 08.05.2001 (fls. 10), não houve êxito na localização do devedor (fls. 15v).

Diante deste panorama, o Apelante requereu, em 15.05.2006, a citação por edital do devedor, efetivada (a citação por edital) conforme documentos de fls. 32/33.

Embora a vista pessoal na data de 19.02.2009 (fls. 33v), nada requereu o Apelante após a realização da citação por edital do devedor, limitando-se a postular nos autos a suspensão do feito, conforme se observa das petições de fls. 35, 36 e 38.

Por outro lado, ainda que sem comando judicial expresso nos autos, expediu-se mandado de penhora do imóvel em relação ao qual se vincula o débito tributário objeto da pretensão executiva fiscal, cuja constrição (penhora) efetivou-se em 30.05.2019, portanto, mais de uma década depois da citação editalícia e sem que houvesse, neste interregno, qualquer causa interruptiva da prescrição.

Confira-se a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Ao tempo da realização da penhora do bem imóvel em relação ao qual se vincula tributo objeto da pretensão executiva, já havia se consumado o prazo caracterizador da prescrição intercorrente, razão pela qual a r. sentença não merece reparos neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.